Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. AR. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. COBRANÇA EXCESSIVA E VEXATÓRIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória por cobrança vexatória. Narrou que reconhece a dívida para com a requerida. Contudo, afirmou que a instituição financeira realizou inúmeras cobranças perante terceiros, que não tinham nenhuma ligação com o débito, em nítida conduta de humilhação pública. Pontuou que as cobranças vexatórias ocorreram por meio de empresa de recebimento, que mesmo ciente de que seus parentes não tinham nenhuma relação com a dívida, insistiram na conduta.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. A autora requereu a gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da parte, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na resolução n° 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Juntado preparo regular pela recorrente/requerida (ID 47162057). Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem no cabimento da indenização por danos morais e o quantum eventualmente indenizável.
6. A autora, em suas razões recursais, alegou que o valor condenatório foi ínfimo em comparação aos danos sofridos. Pontuou que foi exposta a uma situação vexatória perante seus familiares e terceiros mais próximos. Ressaltou que a empresa de cobrança sempre foi informada de que os respectivos telefones não pertenciam à autora e, mesmo assim, insistiam nas ligações. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para que a sentença seja reformada determinando-se a majoração da indenização para um patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. A instituição financeira requerida, em suas razões recursais, pontuou que não houve falha na prestação de serviços, pois a própria autora é quem fornece os dados de seus parentes. Ressaltou que a recorrida forneceu o endereço dos pais, contudo, na ação de busca e apreensão (0725444-47.2022.8.07.0003) a sua residência era outra. Afirmou que não houve qualquer violação de dados, não ocorrendo nenhuma cobrança vexatória. Asseverou que estão ausentes os requisitos que configuram o dever de indenizar, não havendo o que se falar em ofensa ao nome, à imagem ou à honra da autora. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para reformar integralmente a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.
8. O art. 42 do CDC afirma que o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento. Na espécie, a cobrança ocorreu de forma abusiva, impelindo à autora uma situação vexatória. Verifica-se dos autos que as cobranças se deram de forma reiterada e para terceiros que não possuíam relação com o débito (ID 47162016, pg. 03). Ressalte-se que não há nos autos prova de que os números de telefone de terceiros foram fornecidos pela autora conforme se verifica no contrato de ID 47162021. O endereço residencial da parte não se confunde com seus contatos telefônicos, não sendo cabível o acionamento de parentes desta para tratar das cobranças. O cometimento de ato ilícito em virtude de cobrança vexatória gera o dever de indenizar sendo cabível a reparação pelos danos morais sofridos. Sentença mantida.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No presente caso, restou configurado que as cobranças extrapolaram o direito do credor, violando o CDC e ofendendo a honra da devedora, a partir do momento em que foram direcionadas a terceiros, em situação de humilhação e vexame, o que atrai a necessidade de majoração do valor arbitrado, observando-se a gravidade da conduta da empresa recorrente, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado à espécie e à extensão do dano.
10. Recurso do requerido conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença alterada para majoração dos danos morais arbitrados para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
11. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.